Tribunal: TJES
Processo: 5021663-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021663-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUSSELEM SOARES DE AGUIAR

AGRAVADO: SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. VALOR INCONTROVERSO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PARA LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a alteração da metodologia de cálculo dos juros de mora, indeferiu a homologação de laudo pericial e negou o levantamento de valor incontroverso confessado pelo devedor, bem como dos honorários advocatícios proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da metodologia de cálculo dos juros de mora na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada e a preclusão pro judicato; (ii) estabelecer se é possível o levantamento imediato do valor incontroverso reconhecido pelo devedor, bem como dos honorários advocatícios incidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve observar o título executivo judicial, sendo vedada, em regra, a rediscussão de critérios definidos após o trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

A incidência de juros de mora deve ser interpretada conforme sua natureza jurídica, não sendo possível sua aplicação sobre parcelas vincendas antes do respectivo vencimento, sob pena de enriquecimento sem causa.

A determinação de incidência de juros “a partir da citação” deve ser compatibilizada com o ordenamento jurídico, incidindo apenas sobre parcelas vencidas, admitindo-se interpretação corretiva sem caracterizar violação à coisa julgada.

A correção de metodologia de cálculo que gere distorção da obrigação não se submete rigidamente à preclusão, especialmente quando visa evitar enriquecimento ilícito.

O valor expressamente reconhecido pelo devedor configura parcela incontroversa da condenação, dotada de liquidez e exigibilidade imediata, independentemente da controvérsia quanto ao excedente.

A impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática de atos executivos, inclusive o levantamento de valores incontroversos, nos termos do CPC.

A retenção de valor incontroverso impõe ônus desproporcional ao credor, especialmente em se tratando de verba de natureza alimentar e diante de situação de vulnerabilidade.

Os honorários advocatícios sucumbenciais incidem proporcionalmente sobre a parcela incontroversa, seguindo a sorte do principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JUSSELEM SOARES DE AGUIAR

contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.º 1102373-95.1998.8.08.0024, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual o Juízo de origem, conforme ID 69749967, determinou a alteração da metodologia de cálculo dos juros de mora, antes estabelecida no despacho saneador de ID 41048582, além de indeferir o pedido de homologação do laudo pericial de ID 43068359 e a liberação do valor incontroverso da execução, no montante de R$ 1.219.511,83. Também foi postergada a definição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência de violação à coisa julgada e à preclusão
pro judicato
, ao argumento de que o critério de incidência de juros já havia sido fixado em decisão anterior, além da possibilidade de levantamento imediato do valor incontroverso confessado pelo agravado, no montante de R$ 1.219.511,83.

Como já registrado na decisão liminar proferida nesta instância anteriormente, para a exata compreensão da controvérsia, faz-se mister uma breve digressão sobre a marcha processual que culminou no
decisum
objurgado. Vejamos:

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos que o agravante propôs, em 1993, ação de indenização por danos pessoais (nº 024930129028) em face do Serviço de Apoio as Micros e Pequenas Empresas do Espírito Santo, ora agravado, sob a alegação de ter sofrido lesão ocular irreversível ocasionada pelo contágio do bacilo de tuberculose (Doença de Willis) no ambiente de trabalho, tendo sido proferida sentença de parcial procedência da pretensão autoral, condenando a recorrida ao pagamento de indenização em favor do recorrente a ser apurada em liquidação,
decisum

este que foi confirmado por esta instância revisora, em fevereiro de 1996, no julgamento do recurso de apelação cível por este Sodalício.

Após o trânsito em julgado, ocorrido em 30/05/1996, inaugurou-se a liquidação do julgado, oportunidade em que foram realizadas, inicialmente, 02 (duas) perícias contábeis – a primeira foi anulada pelo juízo
a quo
–, sendo o segundo laudo oficial homologado por sentença, a qual foi objeto de insurgência recursal no apelo nº 0900723-25.2005.8.08.0000, tendo esta colenda Quarta Câmara Cível, sob a relatoria da saudosa Desª. Catharina Maria Novaes Barcellos, anulado
“o processo de liquidação, desde a segunda perícia contábil realizada, sem prejuízo do valor incontroverso já eventualmente recebido pelo apelado, a ser deduzido ao final, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja arbitrada a indenização, na forma da lei ci
vil”
.

Retomada a liquidação da sentença, foi realizada perícia médica e, na sequência, perícia contábil que chegou ao valor, atualizado até 31/03/2019 e descontado o montante já pago pelo agravado, de aproximadamente R$ 1.573.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil reais), sendo objeto de impugnação pelo recorrido, que não se conformou com os parâmetros utilizados pelo
expert
para a elaboração do valor da indenização, tendo a magistrada
a quo
acolhido a impugnação, o que ensejou a interposição de pretérito recurso de agravo de instrumento.

O recurso de Agravo de Instrumento mencionado (nº 5004568-09.2022.8.08.0000) foi julgado por esta Egrégia Quarta Câmara Cível, a qual deu-lhe parcial provimento, reformando a decisão de origem especificamente para alterar o termo final da base de cálculo, determinando que a expectativa de vida do agravante fosse considerada até os 83 (oitenta e três) anos de idade (janeiro de 2031), mantendo-se os demais parâmetros, inclusive o termo inicial da incapacidade em 08/11/1993.

Com o retorno dos autos à origem e a definição desses parâmetros, o Juízo
a quo
proferiu despacho saneador (ID 41048582), reiterando que os juros de mora de 0,5% ao mês deveriam incidir a contar da citação (14/03/1994), e em cumprimento a esse comando, o Perito Judicial apresentou o
Laudo Pericial Contábil
(ID 43068359), apurando o montante líquido atualizado de
R$ 2.364.524,58
(dois milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos),
aplicando juros globais a partir da citação.

Ato contínuo, o executado e agravado (SEBRAE) apresentou nova
Impugnação ao Laudo
(ID 47531974),

alegando
excesso de execução
decorrente da
metodologia de juros
aplicada (global), defendendo a aplicação de juros decrescentes (regressivos) mês a mês. Nesta oportunidade, o executado apresentou seus próprios cálculos
e reconheceu expressamente como devido o valor de R$ 1.219.511,83 (um milhão, duzentos e dezenove mil, quinhentos e onze reais e oitenta e três centavos)
.

Diante disso, o exequente peticionou requerendo o imediato levantamento deste valor

(R$ 1.219.511,83), bem como dos honorários sucumbenciais incidentes.

Sobreveio, então, a
Decisão Interlocutória ora agravada (ID
69749967
)
, a qual (i) acolheu a impugnação do SEBRAE quanto aos juros, revendo seu posicionamento anterior, e determinou ser vedada a aplicação linear de juros desde a citação sobre o valor global (incluindo parcelas vincendas à época), ordenando a retificação do laudo para aplicar juros de forma regressiva (
pro rata
, mês a mês), apenas sobre as parcelas vencidas; (ii)
indeferiu o pedido de liberação do valor incontroverso, sob o fundamento de que, ao rejeitar a metodologia de juros (que compunha o cálculo do réu), não haveria quantia líquida e certa exigível no momento, sendo necessário aguardar a retificação pericial
; e (iii) determinou a realização de nova perícia no prazo de 20 dias, com os novos parâmetros de juros regressivos.

O exequente opôs Embargos de Declaração (ID 70398182) contra essa decisão, alegando erro de fato e omissão quanto à confissão de dívida feita pelo executado, pugnando novamente pela liberação do valor incontroverso. Todavia, os aclaratórios foram
conhecidos e rejeitados
pela decisão de ID 83037558, mantendo-se a ordem de retificação dos cálculos e a retenção dos valores.

Irresignado, o exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando a ocorrência de preclusão
pro judicato
quanto à metodologia de juros (fixada em decisão anterior não recorrida) e a violação ao direito de levantamento de verba incontroversa de natureza alimentar confessada pelo devedor.

Portanto, a controvérsia central reside na alegação de ofensa à coisa julgada e à preclusão
pro judicato
, sustentando o Agravante que o critério de juros ("a partir da citação") já estaria fixado por decisão anterior irrecorrida.

Pois bem. Em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

Apesar disso, diferentemente do que ocorre quando se verifica a
omissão
da sentença a respeito dos consectários da condenação, em que a jurisprudência converge pela possibilidade de os juros de mora e a correção monetária serem incluídos na conta de liquidação durante a fase executiva, sem que se possa falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, por constituírem encargos acessórios da obrigação principal
1
, constata-se que paira certa divergência na jurisprudência a respeito da possibilidade de
modificação na fase executiva dos critérios estabelecidos na sentença transitada em julgado
acerca dos encargos acessórios da condenação
2
.

No caso em tela, em princípio e ressalvando possibilidade de melhor refletir para o julgamento colegiado deste recurso, a intervenção do Juízo
a quo
não aparenta configurar uma "modificação de critério" arbitrária, mas sim uma
interpretação lógico-jurídica necessária
do comando contido no título executivo para evitar enriquecimento ilícito.

Os juros moratórios representam a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação (art. 394 do CC), sendo juridicamente impossível cogitar-se de atraso (mora) em relação a parcelas vincendas. A determinação pretérita de incidência de juros "a partir da citação" deve ser interpretada em consonância com o ordenamento jurídico, ou seja: incidem juros da citação
para as parcelas já vencidas naquela data
; para as parcelas futuras, os juros só podem nascer com o respectivo vencimento.

A pretensão do Agravante de manter o cálculo linear dos juros a partir da citação, pura e simplesmente implicaria, em uma análise perfunctória, enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento e passível de correção a qualquer tempo, não se sujeitando aos rigores da preclusão quando se trata de erro material grosseiro na metodologia de cálculo que desvirtua a natureza da obrigação.

Noutro giro, contudo, entendo que assiste razão ao Agravante quanto ao pleito de liberação do valor que reputo por incontroverso.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravado, ao apresentar nova Impugnação ao Laudo Pericial (ID 47531974 na origem), reconheceu expressamente como devido o montante de R$ 1.219.511,83 (um milhão, duzentos e dezenove mil, quinhentos e onze reais e oitenta e três centavos).

Neste ponto, afirma o agravado em suas contrarrazões que inexiste valor incontroverso, ao argumento de que a controvérsia acerca da metodologia de cálculo dos juros de mora comprometeria a liquidez do crédito, impedindo qualquer levantamento antecipado.

Ocorre que, ao apresentar nova impugnação mencionada supra, afirmou a parte agravada,
i
psis Litteris
: "
PARA TANTO, ENTENDE-SE
QUE O VALOR CORRETO DEVE SER O DE R$ 1.219.511,83
(um milhão, duzentos e dezenove mil, quinhentos e onze reais e oitenta e três centavos), CONFORME CÁLCULOS, PLANILHA E PARECER DO NOSSO TÉCNICO, APRESENTADOS EM ANEXO."

Note-se que tal montante foi apurado pelo próprio devedor e ora agravado utilizando a metodologia restritiva (juros regressivos, mês a mês) que ele defende e que foi acolhida provisoriamente pelo juízo de piso.

Tal circunstância revela a existência de parcela mínima da condenação sobre a qual não paira controvérsia, configurando verdadeiro
piso da dívida
, independentemente da discussão remanescente acerca do excedente.

O Código de Processo Civil, em seu art. 525, § 6º, é cristalino ao dispor que a apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos. Verbis:

Art. 525. omissis

§ 6º
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação
,
podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Não há lógica jurídica ou econômica em reter a parcela do crédito que o próprio devedor confess
ou
ser devida.

A discussão metodológica travada nos autos (juros lineares
versus
juros regressivos) afeta tão somente o excedente (a diferença entre o valor apurado pelo perito e o valor confessado pelo réu), e o valor de R$ 1.219.511,83 representa, portanto, o "piso" da condenação, sobre o qual não paira qualquer dúvida ou litigiosidade, sendo irrelevante a alteração de posicionamento do recorrido após o
decisum
de piso, porquanto a expressa admissão da dívida em sua impugnação o vincula, não podendo a parte beneficiar-se da própria torpeza para postergar o adimplemento de obrigação que reconhece como certa.

O indeferimento do levantamento desse montante, sob a justificativa de aguardar a retificação pericial, configura excesso de formalismo e impõe ônus desproporcional ao credor, máxime considerando tratar-se de verba de natureza alimentar, destinada a idoso octogenário (nascido em 1947), portador de cegueira e cardiopatia, que aguarda a satisfação de seu crédito há quase três décadas, não sendo razoável postergar o acesso a valores que já são certos e exigíveis.

A jurisprudência do STJ já firmou compreensão no sentido de que,
na fase de liquidação de sentença
ou cumprimento de sentença
, a quantia que o devedor reconhece e expressamente declara como devida representa a parte líquida da condenação e pode ser exigida de imediato,
sendo
explícito ao afirmar que, inexistindo controvérsia quanto ao valor mínimo devido, esse montante já assume liquidez suficiente, permanecendo ilíquida apenas a diferença ainda discutida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL.
QUANTUM DEBEATUR. INCONTROVÉRSIA. LIQUIDEZ. PARCELAS LÍQUIDA E ILÍQUIDA DO JULGADO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. FASE LIQUIDATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SUCUMBENTE. SÚM. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na fase de liquidação de sentença, a quantia que o devedor reconhece e expressamente declara como devida representa a parte líquida da condenação, e como tal pode ser exigida desde logo
. 2.
A jurisprudência do STJ prestigia o comando do art. 509, § 1º, do CPC/2015, segundo o qual, "quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta"
. 3. Conforme entendimento gravado na nota n. 83 da Súmula de Jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, entendimento aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 3.1. Na espécie, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais foi atribuída à recorrente em razão de ter sucumbido na fase de conhecimento, conclusão que se alinha ao entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 671/STJ. 3.2. Além disso, o acórdão recorrido pontuou que a agravante pleiteou a realização de perícia para a apuração do valor devido, de modo que responsável pelo pagamento dos respectivos honorários periciais na forma do que prevê o art. 95, caput, do CPC/2015. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (REsp n. 2.067.458/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024.)

Não destoa a jurisprudência dos demais Tribunais Regionais e de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO.

Havendo manifestação expressa da parte devedora quanto ao montante que entende ser incontroverso, inexiste óbice para que dito valor seja liberado em favor da parte credora, ainda que pendente de julgamento a impugnação
. Sendo definitivo o cumprimento de sentença e incontroversa a quantia a ser levantada, absolutamente desnecessária a caução, nos termos do art. 525, § 8º do CPC. Agravo de Instrumento Provido. (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70077157170, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 23/05/2018). (TJ-RS - AI: 70077157170 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 23/05/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2018).

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Liberação de valores incontroversos. Reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo à impugnação. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, concedeu efeito suspensivo à impugnação apresentada pela parte executada, impedindo a liberação imediata de valor incontroverso depositado em juízo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que concedeu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida, e (ii) estabelecer se é possível o levantamento imediato dos valores incontroversos depositados pela parte executada. III. Razões de decidir 3. A decisão que concede efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença depende, desde que sejam relevantes os seus fundamentos, da comprovação de que a execução pode causar grave dano de difícil reparação ao executado e de que o juízo está devidamente garantido com penhora, caução ou depósito suficiente, conforme o art. 525, § 6º, do CPC/2015. 4. O depósito de valor incontroverso realizado pela parte executada não possui o condão de garantir integralmente o juízo, motivo pelo qual a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo executado fica prejudicada. 5.
O reconhecimento dos valores incontroversos depositados pela parte executada possibilita o levantamento imediato desses valores pelo exequente, independentemente da discussão quanto ao restante do valor cobrado
.
IV. Dispositivo 6. Recurso provido. (...). (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06222769420248060000 Fortaleza, Relator: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 21/08/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE.
Possível a expedição de requisição de valores incontroversos nas hipóteses de impugnação parcial, nos termos do § 4º do art. 535 do CPC.
(TRF-4 - AG: 50418956620214040000 RS, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 06/04/2022, 6ª Turma)

O próprio art. 525 do Código de Processo Civil prevê, ainda, que a impugnação por excesso de execução deve indicar precisamente a parcela controvertida e a memória discriminada do cálculo. Inclusive, o precedente repetitivo do STJ no
REsp 1.387.248/SC

(Tema 673)
consolidou que, quando o executado alega excesso de execução, é indispensável apontar a parcela incontroversa do débito e as incorreções encontradas no cálculo do credor, sob pena de rejeição liminar da impugnação, o que revela que o sistema processual trabalha com a divisibilidade entre o que é controvertido e o que já pode ser tratado como mínimo devido.

Por isso, a tentativa do SEBRAE/ES de reescrever o valor de R$ 1.219.511,83 por ele apontado como correto, como simples “resultado lógico de uma metodologia específica”, e não como parcela incontroversa, não encontra amparo nem lógico, quiçá jurídico.

A mesma
ratio decidendi
aplica-se, por simetria lógica e jurídica, aos honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre a parcela incontroversa. O título executivo judicial transitado em julgado fixou a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sendo o montante de R$ 1.219.511,83 (um milhão, duzentos e dezenove mil, quinhentos e onze reais e oitenta e três centavos) reconhecido como devido pelo próprio devedor, os honorários proporcionais a esta base de cálculo revestem-se da mesma certeza e liquidez, vigendo aqui, o princípio de que o acessório segue a sorte do principal.

Ademais, não procede a alegação de risco de irreversibilidade, porquanto o valor a ser liberado corresponde àquele que o próprio devedor afirma ser devido, não se tratando de antecipação fundada em juízo meramente estimativo, e os honorários seguem a sorte do principal. A pretensão do agravado de, subsidiariamente seja o valor apenas depositado sem levantamento, tem como finalidade apenas postergar o pagamento de parte da dívida por ele própria confessa (e respectivos honorários), retardando indevidamente a satisfação de crédito de natureza alimentar. Registro, ademais, que já houve expedição dos alvarás em favor da parte agravante.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento
ao agravo de instrumento, e

confirmando a decisão ID 17510819, reformo o
decisum
agravado para determinar que o Juízo
a quo
adote, de imediato, as providências necessárias para o depósito e o consequente levantamento, pelo Agravante, da quantia incontroversa (R$ 1.219.511,83), e dos respectivos honorários advocatícios de sucumbência incidentes exclusivamente sobre o mencionado valor, independentemente da conclusão da nova perícia contábil ordenada.

É como voto.

1
“A decisão do Tribunal regional não merece reforma, pois está de acordo com a jurisprudência do STJ, que possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão.” (REsp 1763973/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

2
“Na fase de cumprimento de sentença, é vedada a mudança de critério expressamente fixado no título judicial transitado em julgado, o que, na situação dos autos, foi preservado.” (AgInt no REsp 1688445/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 08/03/2018, STJ).

“No que tange a suposta omissão do acórdão embargado sobre a tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a matéria foi expressamente decidida por esta Segunda Turma quando do julgamento do agravo interno, restando consignado que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. Desta forma, não há que se falar em omissão do julgado.” (EDcl no AgInt no REsp 1571133/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018, STJ).